Tribunal: TCU
Processo: 008.804/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas referente ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Mônica Caroline de Oliveira Campos, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas referente ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 203.199/2014-6 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Monica Caroline de Oliveira Campos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da responsável Monica Caroline de Oliveira Campos, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados à responsável Monica Caroline de Oliveira Campos (CPF: XXX.165.126-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/12/2014 15.637,44 Valor atualizado do débito (com juros) em 20/1/2025: R$ 348.258,97. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar o teor da presente decisão: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências que entender cabíveis; 9.5.2. ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.